Tribunal: STF
Processo: ACO 714
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A presente ação cível originária foi julgada improcedente, tendo havido condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, arbitrados no valor de R$ 100.000,00 (e-doc. 316). O trânsito em julgado dessa decisão foi certificado em 31/05/2021 (e-doc. 514). 



    2. Após o desarquivamento dos autos, o Estado do Pará apresentou demonstrativo discriminado de seus créditos relativos a honorários advocatícios (e-docs. 532-534), requerendo a intimação do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 535 do CPC. 



    3. Sobreveio, ainda, petição apresentada por Hortencio Gondim Paniago, por meio da qual apresenta pedido de “modulação dos efeitos” da decisão proferida nesta ACO (e-docs. 536-540). Destacou, em defesa de seu pleito, que, embora o acórdão proferido nesta ação “tenha resolvido o litígio territorial entre os entes federativos, não modulou os efeitos de tal reconhecimento para os particulares afetados pela controvérsia, especialmente aqueles que adquiriram títulos regularmente emitidos pelo ITERMAT, de boa-fé, mas que agora se encontram em situação de insegurança jurídica”. 



    4. Prossegue, então, fazendo o seguinte relato fático:



    “O requerente é proprietário de três áreas rurais, registradas sob as matrículas nº 2.571, 2.572 e 2.573, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Rica, Estado de Mato Grosso. Contudo, tais áreas estão fisicamente localizadas no Estado do Pará. 



    Após o trânsito em julgado da ACO, o requerente tentou regularizar a situação fundiária de suas terras por meio de pedido de descerramento das matrículas no Estado do Mato Grosso e abertura de novas matrículas no Estado do Pará. Todavia, o pedido foi indeferido pelo cartório competente, o que levou à suscitação de dúvida perante o juízo da Vara Agrária de Redenção/PA. 



    Diante dessa negativa, o requerente apresentou a suscitação de dúvida sob o nº 0804306-08.2022.8.14.0045, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA. Entretanto, a referida suscitação foi indeferida sob a justificativa de que a falta de regulamentação decorrente da decisão proferida na ACO 714 inviabiliza qualquer solução administrativa ou judicial para regularização da situação jurídica dos imóveis. (doc. anexo). 



    Tal situação impossibilita o requerente de regularizar suas propriedades junto ao Instituto de Terras do Estado do Pará (ITERPA) e ao Registro de Imóveis competente, o que tem gerado graves prejuízos econômicos, como a impossibilidade de averbar o georreferenciamento e obter financiamentos rurais etc.”



    5. Avança afirmando que “a ausência de modulação dos efeitos da decisão na ACO 714 gera uma situação de insegurança jurídica e violação ao princípio da boa-fé, considerando que inúmeros proprietários adquiriram suas terras com base em títulos emitidos por órgão público (ITERMAT), na época reconhecido como competente para tanto. Além disso, a inexistência de uma regulamentação ou diretriz clara sobre a regularização dos títulos emitidos pelo ITERMAT gera um vácuo jurídico, deixando os proprietários sem qualquer título válido para suas propriedades e impossibilitados de regularizar seus imóveis no Estado do Pará”.



    6. Requer, assim, “a modulação dos efeitos da decisão proferida na ACO 714, para estabelecer que os títulos emitidos pelo Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso (ITERMAT), até a data da decisão, sejam: a) Reconhecidos como válidos e eficazes provisoriamente, enquanto não houver a devida regularização fundiária pelo Instituto de Terras do Estado do Pará (ITERPA); b) Regulamentados mediante determinação para que o ITERPA adote as medidas necessárias à validação ou substituição dos títulos já emitidos”. 



    7. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    8. Inicialmente, no que concerne ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Pará, trata-se de pleito que atende aos comandos do art. 534 do CPC. É o caso, portanto, de prosseguimento do expediente, nos termos do art. 535 do CPC.



    9. Por outro lado, quanto ao pedido apresentado por Hortencio Gondim Paniago (e-docs. 536-540), descabe modulação dos efeitos da decisão proferida nestes autos, porquanto já ocorrente seu trânsito em julgado. As questões por ele suscitadas, todavia, são relevantes e devem ser tratadas, pelos Estados parte deste processo, como consequência do desfecho desta ação, notadamente porque, pelo que alegado, está-se diante de títulos de domínio legitimamente outorgados pelo Estado de Mato Grosso e que, por tal motivo, não podem ser ignorados pelo Estado do Pará.



    10. Expostos esses fatos e circunstâncias, determino:



    (a) com relação ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Pará, a intimação do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 535 do CPC, para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias ou informar se concorda com os valores apresentados pelo credor, ressaltando-se que o silêncio será interpretado como concordância. 



    (b) quanto ao pedido apresentado por Hortencio Gondim Paniago, a intimação dos Estados do Pará e de Mato Grosso para, em 30 (trinta) dias, manifestarem-se sobre esse pleito, bem como sobre as providências por eles adotadas para tratamento e solução das questões aventadas nesse requerimento.



    11. Transcorrido os prazos ora assinalados, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator